Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-60.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701520-60.2020.8.07.0008 RECORRENTE: CLEITON REIS MANOEL DE SOUZA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3o, INCISO II, DO CP). OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQÜÊNCIAS DOS CRIMES. PARCIALMENTE AFASTADA. QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AGRAVANTES. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. PARCIALMENTE AFASTADA. 1. Não se acolhe o pedido de absolvição por falta de provas ou de desclassificação dos delitos para o crime de receptação se a sentença condenatória está devidamente fundamentada, apontando elementos que comprovam as autorias e as materialidades dos delitos de latrocínio, ocultação de cadáver e de corrupção de menor, sobretudo pela confissão parcial de um dos acusados somada as declarações de testemunhas e provas periciais e documentais produzidas. 2. Embora não tenha sido o apelante quem efetivamente ocultou o cadáver da vítima, comprovado que ele aderiu à conduta dos demais e ficou do lado de fora da casa, dando cobertura para assegurar o sucesso da empreitada criminosa (condutas previamente ajustadas), devendo ser responsabilizado. 3. Constatando-se que, em relação aos crimes de ocultação de cadáver e de corrupção de menores, às circunstâncias do crime não diferem daquelas já previstas nos modelos descritivos das referidas condutas, devem ser afastadas as valorações negativas dessas circunstâncias da primeira fase da dosimetria da pena. 4. Se a crueldade já foi utilizada em sentença, na segunda fase da dosimetria, como agravante, não pode ser usada para exacerbar a pena-base, sob pena de “bis in idem”. 5. A ampla divulgação jornalística do caso não configura motivo idôneo para valorar negativamente as consequências dos delitos, sobretudo porque não demonstra uma maior reprovabilidade da conduta dos acusados. 6. Constitui motivação idônea apta a permitir a avaliação negativa das consequências do crime de latrocínio, o fato do réu ter levado o carro para outro Estado da Federal, com o objetivo de dificultar a sua localização, bem como garantir a impunidade do crime, justificando a exasperação da pena-base. 7. Adota-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo, por entender que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8. O crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem por escopo proteger o menor em face da atuação criminosa dos plenamente imputáveis na prática de crimes. Portanto, o sujeito passivo é o próprio menor e não a vítima do crime com ele praticado. Desse modo, deve ser excluída a agravante prevista no art. 65, inciso II, alínea “h”, do CP (vítima maior de 60 anos) do crime de corrupção de menores. 9. Considerando ausência de prejuízo na equivocada descrição do pedido no relatório da sentença, indefere-se o pleito para correção, porquanto, não obstante o equívoco o Magistrado analisou corretamente a postulação defensiva, não havendo, pois, nulidade. 10. Recurso da Assistente de Acusação conhecido e desprovido. Recurso dos réus conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, e 157 do Código Penal, porém deixa de explicitar a respectiva tese recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 386, incisos V e VII do CPP, e 157 do CP, porque o recorrente não apresentou a respectiva tese recursal, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “Incide o óbice previsto na Súmula 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1896805/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 07/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027